Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PEDIDO CONDENATÓRIO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver AILTON KEVIN VIEIRA DE MORAIS, da imputação da prática de contravenção penal descrita no artigo 19 do Decreto-lei 3688/1941, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Argumenta que a negativa do réu de que não trazia consigo a faca, não encontra respaldo em nenhum elemento de prova, resta isolada nos autos, razão pela qual pede sua condenação. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação.

2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.

3. Consoante jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art.19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas.

4. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo uma faca na cintura, em via pública, em local popularmente conhecido pela traficância, o que comprova que o instrumento não se destinava a seu uso doméstico, mas como potencial objeto de ataque ou defesa.

5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), com alto poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).

6. Ao contrário do que consta na fundamentação da sentença, os depoimentos dos policiais corroboram a conduta imputada ao réu na denúncia, e embora não se lembrem com clareza do ocorrido, o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidar o depoimento. Além disso, a negativa quanto ao porte da faca não encontra respaldo nos outros depoimentos, encontra-se isolada nos autos.

7. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença proferida, para julgar PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público contra AILTON KEVIN VIEIRA DE MORAIS, e condená-lo nas penas do art. 19 do Decreto-Lei 3688/41.

8. Com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal passo à individualização da pena. O apelado agiu com a culpabilidade típica do tipo penal descrito no art. 19 da LCP, merecendo sua conduta reprovação social e censura por portar faca na cintura, com fácil acesso, em via pública e em uma esquina conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, resta comprovada a potencialidade lesiva.

9. Dosimetria da pena. Na primeira fase, tenho que a culpabilidade, aqui examinada como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, maior ou menor intensidade de dolo, mostra-se normal à espécie. O réu ostenta antecedente penal, que será utilizado para exasperar a pena na segunda fase. A conduta social e a personalidade não foram devidamente investigadas. Os motivos são inerentes ao próprio tipo penal. As circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado. As consequências do ilícito não foram graves. Em delito dessa natureza, não há que se falar em comportamento da vítima, devendo essa circunstância ser considerada neutra. Atento a essas diretrizes, fixo a pena-base em 15 dias de prisão simples. Na segunda fase, não há atenuantes e há a agravante da reincidência, esta derivada da anotação de ID 42855236, p. 2 e 3. Considerando a circunstância agravante, aumento a pena em 5 dias de prisão simples, fixando-a em 20 (vinte) dias de prisão simples. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena. Assim, o acusado fica definitivamente condenado a 20 (vinte) dias de prisão simples. Considerando que o acusado é reincidente, o resgate da reprimenda dar-se-á inicialmente no regime semiaberto, com fundamento no art. 33, §2o, “c” do Código Penal. A regra do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal não tem incidência na presente hipótese. O acusado é reincidente em crime doloso, circunstância apta a impedir a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a concessão dos sursis da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. Com o trânsito em julgado, decreto o perdimento da faca, em favor da União, com fundamento no art. 123 do Código de Processo Penal.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, e condenar o apelado como incurso nas penas do art. 19 da LCP, a 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.